Tribunal: TJMT
Processo: 1083891-76.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083891-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILIA DE OLIVEIRA - CPF: 415.549.061-72 (RECORRENTE), KARLA GABRIELLE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 056.668.611-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Emília de Oliveira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora militar estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, sendo demandada exclusivamente a autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença proferida em ação previdenciária proposta apenas contra a autarquia previdenciária, sem inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência-MTPREV devem integrar, obrigatoriamente, o polo passivo das ações que envolvam benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

4. A MTPREV, apesar de dotada de autonomia administrativa e financeira, encontra-se juridicamente vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme artigo 51 da Lei Complementar estadual n.º 560/2014.

5. A ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário constitui vício processual que acarreta a nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

6. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença desconstituída. Autos devolvidos à origem para inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsorte passivo necessário. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento: “Nas ações que envolvem o Regime Próprio de Previdência Social, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o ente estatal e a autarquia previdenciária, sob pena de nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18; Emenda Constitucional nº 103/2019, artigo 9º, §§ 2º e 3º; Código de Processo Civil, artigo 115, parágrafo único; Lei Complementar estadual nº 560/2014, artigo 51; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000220-02.2019.8.11.0044, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016475-91.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1003626-06.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1020494-25.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Emília de Oliveira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Emília de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre a Totalidade dos Proventos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
286505850):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286505851): a autora recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1083891-76.2024.8.11.0001

Recorrente:

Emília de Oliveira.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Emília de Oliveira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre a Totalidade dos Proventos ajuizada pela recorrente em face de
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que seu direito encontra-se garantido pelo § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e pelo artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, requerendo a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecido seu direito no que se refere à adequação do desconto previdenciário, para que somente seja incidido sobre o valor que ultrapassar o montante que ultrapassar o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Inicialmente, destaca-se a Conclusão n.º 16 editada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:
“FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO”
.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). MUNICÍPIO E AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT. SIMETRIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– O Município, mesmo diante da autonomia da autarquia previdenciária, permanece como garantidor das obrigações previdenciárias. Assim, em demandas envolvendo o pagamento de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o Município e a autarquia devem compor o polo passivo da relação processual, formando litisconsórcio passivo necessário. Conforme dispõe a Lei Municipal nº 181/2006, o Paranatinga-Prev tem autonomia financeira e administrativa para gerir os benefícios previdenciários. Contudo, essa autonomia não exime o Ente Municipal de sua responsabilidade última pela garantia dos direitos sociais de seus servidores. 2- Da mesma forma, o enunciado nº 16/1ª TR-TJMT reforça que: "Fazenda Pública. Previdenciário. Estado e MTPREV. Litisconsórcio passivo necessário." 3- Em ações que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários de regimes próprios, prevalece a responsabilidade solidária do ente público, justamente para assegurar o cumprimento das obrigações sociais e a eficiência administrativa. (...) (N.U 1000220-02.2019.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR . DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. PRELIMINAR. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . ESTADO DE MATO GROSSO. CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO . NULIDADE DA SENTENÇA. REINAUGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10164759120248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.

A legitimidade
ad causam
configura condição da ação vinculada à titularidade (ativa e passiva), a ser aferida no elemento subjetivo da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1003626-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.

A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC. (N.U 1020494-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)”.

No caso, a legitimidade a integrar o polo passivo das demandas que tratam de previdência pública no âmbito do Estado é de litisconsórcio passivo necessário, incluindo a “MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV”, responsável direta pela gestão e pagamento dos benefícios e, de outro lado, o “ESTADO DE MATO GROSSO”, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, nos termos da LC Estadual n.º 560/2014.

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante indicou, em sua petição inicial, apenas a autarquia MTPREV como parte demandada.

O magistrado singular, no curso processual, não determinou a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO como litisconsorte passivo necessário e, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido inicial.

Ressalta-se que, não obstante a MTPREV ser uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia acerca de sua atuação jurídica, de modo que está vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, sendo, portanto, o Estado, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, a MTPREV é autarquia de natureza especial, atuando como Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, responsável direto pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, sendo o ente estatal o garantidor da cobertura de eventuais insuficiências financeiras.

Desse modo, não se mostra adequada a tramitação da demanda apenas em face da MTPREV, impondo-se a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, é passível de apreciação de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Por essas razões,
RECONHEÇO
, de ofício, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário na presente ação, motivo pelo qual
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau e determino o retorno
dos autos ao juízo
a quo
para inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da ação, como litisconsorte passivo necessário, conforme fundamentação supra, com regular prosseguimento do feito. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela reclamante.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025